Tribunal: TJDFT
Processo: 0746977-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu a impugnação do executado, para reconhecer o excesso de execução na importância de R$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), e condenar a parte exequente a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sob o valor do excesso.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em definir se os honorários advocatícios fixados em percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução são irrisórios, exigindo o arbitramento por equidade.
III. Razões de decidir:
3. O Código de Processo Civil prevê, no artigo 85, § 8o, que nas hipóteses em que o proveito econômico for irrisório, é cabível a fixação equitativa dos honorários.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, assentou que a fixação dos honorários por equidade se aplica quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem inestimáveis ou irrisórios.
5. No caso concreto, a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o excesso executivo resultou em montante irrisório, frente à complexidade do trabalho desenvolvido, justificando a fixação por equidade.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
7. Tese de julgamento: “1. É possível a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o valor apurado com base no proveito econômico se revelar irrisório, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076/STJ).